Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO.
1. O fato de não se acolher os argumentos apresentados pelas partes ou não fazer menção expressa aos dispositivos legais que consideram favoráveis à sua pretensão não caracteriza vício de omissão a ser sanado na via dos embargos declaratórios. Basta que o Julgador exponha os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões jurídicas relevantes para a resolução da lide, tal como feito na espécie.
2. O vício da contradição suscetível de saneamento pela via dos embargos declaratórios deve se estabelecer no âmbito interno da decisão embargada, ou seja, deve haver contradição do Julgado consigo mesmo, o que não ocorre na espécie, sendo incabível o confronte do acórdão com premissas que lhe sejam externas.
3. Os embargos de declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do Julgado, servindo somente para depurar eventuais imperfeições nele, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.